Tribunal: TJDFT
Processo: 0715561-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF PARA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A atipicidade dos meios executivos prevista no artigo 536 do Código de Processo Civil não autoriza a determinação de transferência do veículo automotor junto ao Detran/DF na hipótese em que o título judicial não contempla essa obrigação de fazer.
II. Não pode ser determinada a “transferência da titularidade do automóvel”, independentemente da observância dos trâmites administrativos próprios, que exorbita a força executória do título judicial e afeta juridicamente terceiro que não é parte no feito.
III. De acordo com o artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro, cabe à parte que adquiriu a propriedade do “veículo irrecuperável” providenciar a “baixa do registro” respectivo junto ao Detran/DF.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.